Tribunal: TCU
Processo: 006.700/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1271/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) sobre de possíveis irregularidades no Convênio 784749/2013, celebrado entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça, e o município de Canguçu/RS; Considerando que este Tribunal tem decidido que, em casos similares, deve-se encaminhar a matéria ao órgão repassador para a adoção das medidas cabíveis, entendendo que a atuação direta do TCU representa duplicidade de esforços, visto que a responsabilidade primária pelo exame da regularidade da aplicação dos recursos compete ao órgão/entidade concedente; Considerando que não sobressaem os requisitos de risco, materialidade e relevância que justifiquem o prosseguimento do processo neste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, e art. 250, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada, adotar a medidas a seguir, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.700/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Canguçu - RS 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. remeter cópia deste acórdão, acompanhado da instrução (peça 9), ao representante, dando-lhe ciência de que a Secretaria Nacional de Segurança Pública aguarda a complementação da prestação de contas alusiva ao Convênio 784749/2013; 1.6.2. remeter cópia deste acórdão, acompanhado da instrução (peça 9) e da representação (peças 1 a 3), à Secretaria Nacional de Segurança Pública, para eventual subsídio em seu exame da prestação de contas alusiva ao Convênio 784749/2013.